Tribunal: TJDFT
Processo: 0754161-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754161-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA FLORENCIO GARCIA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA - SICOOB CREDIJUSTRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 54611347), com pedido de antecipação de tutela, interposto por GLAUCIA FLORENCIO GARCIA nos autos de ação de repactuação de dívidas (superendividamento) n. 0746660-36.2023.8.07.0001, contra decisão em que foi indeferida a tutela de urgência. Na petição de ID 55757266, a Agravante requerer a homologação da desistência do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. O caput do art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024 14:29:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador